Tribunal: TJES
Processo: 5000800-90.2024.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000800-90.2024.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO BATISTA LEITE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da suspensão do serviço baseada em suposta fraude no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade por meio de TOI lavrado unilateralmente possui força probatória para fundamentar a cobrança de débito retroativo e a suspensão do serviço; (ii) verificar a ocorrência de dano moral em face da interrupção do fornecimento de energia elétrica baseada em débito inexigível; (iii) estabelecer a aplicação da Lei n. 14.905/2024 sobre os consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência técnica do usuário.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui documento elaborado unilateralmente pela concessionária e não desfruta de presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente para comprovar fraude sem a observância do contraditório e da ampla defesa durante a inspeção técnica.

3. A integridade dos lacres do medidor e a constatação de danos internos ("medidor chamuscado") sugerem falha técnica intrínseca ao aparelho, afastando a tese de manipulação dolosa pelo consumidor.

4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, fundamentada em débito declarado inexigível e procedimento viciado, caracteriza ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.

5. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a função pedagógica da condenação.

6. A Lei n. 14.905/2024, por ser norma de ordem pública, possui aplicação imediata aos processos em curso, impondo a adequação dos juros de mora e da correção monetária à nova sistemática legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) para recuperação de consumo de energia elétrica pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a notificação do consumidor para acompanhar a inspeção técnica.

2. A lavratura unilateral do TOI, sem o acompanhamento do consumidor ou perícia isenta, não constitui prova suficiente da fraude, tornando inexigível o débito apurado.

3. A suspensão do fornecimento de serviço essencial (energia elétrica) com base em débito apurado unilateralmente e declarado inexigível configura dano moral
in re ipsa
.

4. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos consectários legais em processos em curso, incidindo os juros de mora (SELIC) desde a citação, em caso de responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor. Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (art. 129). Lei nº 14.905/2024. Código Civil (arts. 405 e 406).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema Repetitivo 699). STJ, Súmula 362. STF, Tema 1170. TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000116-38.2020.8.08.0056. TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 00020647220198080016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. pugnando pela reforma da sentença por meio da qual o Juízo a quo, na “ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais”, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 25.596,58 (vinte cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos) objeto do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9444325, bem como para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que (i) o procedimento de lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção obedeceu rigorosamente às normas regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica, possuindo presunção de legitimidade e veracidade; (ii) a cobrança a título de recuperação de consumo visa apenas recompor a energia efetivamente utilizada e não faturada, evitando o enriquecimento sem causa do usuário; (iii) inexiste dano moral a ser indenizado, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de um direito ao suspender o fornecimento em razão da inadimplência; (iv) subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório e a aplicação imediata da Lei n.º 14.905/2024 para fins de atualização monetária e juros de mora.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a prova produzida pela concessionária foi estritamente unilateral e não comprovou fraude, especialmente diante da integridade dos lacres do medidor.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000800-90.2024.8.08.0037

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADA: JOAO BATISTA LEITE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica, por suposta fraude no medidor, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da suspensão do fornecimento baseada em tal procedimento.

Pois bem.

De início, tem-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido em sentença, embora a Apelante defenda a prevalência da legislação setorial.

A condição de hipossuficiência técnica da consumidora perante a concessionária justifica, ademais, a inversão do ônus da prova, corretamente aplicada pelo juízo de origem, ainda que em momento posterior à contestação, mas garantindo-se a oportunidade de manifestação.

O cerne da questão reside na validade do procedimento adotado pela Apelante para apuração da suposta irregularidade (ligação direta) que teria resultado em faturamento a menor.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu artigo 129 os procedimentos a serem adotados pela distribuidora na ocorrência de indício de procedimento irregular, visando à "fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor".

Tal artigo prevê a necessidade de compor um "conjunto de evidências", incluindo a emissão do TOI, e assegura ao consumidor o direito de acompanhar a avaliação técnica e solicitar perícia.

A compreensão jurisprudencial desta Corte de Justiça, em harmonia com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica, para ser legítima, deve assegurar ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente, para tanto, a lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DE APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO PERICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Se a questão foi enfrentada na sentença, é possível sua devolução por meio do recurso de apelação. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2 - O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor . 3 - Colhe-se deste TJES o entendimento de que “É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a existência de fraude no medidor de consumo, mediante prova pericial, nos termos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000116-38.2020 .8.08.0056, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 03/Dec/2024). 4 - Quanto ao TOI nº 3466518 lavrado em 09/7/2019 (fls . 102), a apuração da irregularidade do medidor do consumidor estampada pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI se deu de forma unilateral pela concessionária EDP, bem como com inobservância da liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 5 - Some-se a isso que a ausência de entrega pela EDP dos medidores nºs 14189883 e 14189882, respectivamente objetos dos TOI’s nºs 3467203 e 3467201, para a análise técnica do perito judicial, denota que tal averiguação se deu sob o viés da prova pericial indireta, já que fundada em documentos elaborados unilateralmente pela EDP, o que deve ser afastado, nos termos do entendimento deste TJES. 6 - Todavia, com relação aos TOI ́s nº 3467198, 3467200 e 3467195, todos lavrados em 28/08/2019, é possível concluir que a sentença atribuiu o desfecho correto para a causa ao reconhece a regularidade de tais expedientes. Afinal, os medidores nºs 14189891, 14189890 e 14190587 que basearam a lavratura de tais Termos de Ocorrência e Inspeção, foram submetidos ao crivo da análise do perito do juízo mediante testes laboratoriais e sob a supervisão da equipe pericial . 7 - Nesse contexto, a apelada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto à regularidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção nºs 3467198, 3467200 e 3467195, notadamente com relação aos valores apurados nos demonstrativos de cálculo de consumo irregular, conforme atesta a conclusão pericial, nos termos do ato normativo de regência (Resolução nº 414/2010). 8 - Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00020647220198080016, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Julgado em 14.05.2025)

O referido documento, por si só, não possui presunção absoluta de veracidade e não pode ser o único supedâneo para a imposição de débito retroativo ao usuário.

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes deste Tribunal baseia-se na interpretação das normas de regência, notadamente as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), à luz dos princípios constitucionais e das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A exigência de oportunizar ao consumidor o acompanhamento da inspeção visa, precipuamente, a afastar a unilateralidade na constatação da irregularidade e garantir a lisura do procedimento, permitindo que a parte mais vulnerável da relação de consumo possa se defender de forma efetiva.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o próprio documento técnico apresentado pela Apelante consigna que os lacres do medidor encontravam-se íntegros no momento da inspeção.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que o equipamento apresentava danos internos ("medidor chamuscado"), circunstância que, aliada à integridade dos selos de segurança, sugere falha técnica intrínseca ao aparelho fornecido pela concessionária, e não manipulação dolosa por parte do Apelado, que exerce a atividade de lavrador em área rural.

A Apelante argumenta que a notificação prévia não seria imprescindível e que o contraditório seria assegurado pela possibilidade de reclamação posterior.

Todavia, tal interpretação não se coaduna com a exigência de observância do contraditório e da ampla defesa na apuração do débito por fraude, especialmente quando tal apuração serve de base para a medida drástica de suspensão do fornecimento, conforme estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema Repetitivo 699).

Diante da inversão do ônus probatório, cabia à Apelante comprovar de forma robusta a irregularidade e a lisura do procedimento, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Nesse contexto, correta a sentença ao afastar a presunção de legitimidade do TOI lavrado unilateralmente e declarar a inexigibilidade do débito dele decorrente, porquanto ausente comprovação idônea da suposta fraude e do valor recuperado.

Quanto aos danos morais, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, com base em procedimento de apuração de fraude viciado e em débito inexigível, configura ato ilícito e viola direito da personalidade do consumidor, ensejando a reparação por danos morais
in re ipsa
, conforme orientação remansosa desta Corte de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A conduta da Apelante extrapolou o mero dissabor, privando o consumidor de serviço indispensável à vida digna.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito da Apelada, mas cumprindo a função compensatória e pedagógica da medida.

Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais, assiste parcial razão à Apelante, devendo-se, contudo, observar os marcos aplicáveis à responsabilidade contratual, haja vista que o dano moral decorre de falha na prestação do serviço contratado (fornecimento de energia).

Com efeito, tratando-se de norma de ordem pública com aplicação imediata aos processos em curso (
tempus regit actum
), conforme entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1170), devem os consectários legais da condenação por danos morais observar a nova legislação superveniente à sentença.

Assim, a correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora deverão incidir desde a citação (artigo 405 do Código Civil), calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida da taxa de inflação apurada com base no IPCA, nos termos da nova redação do artigo 406 do Código Civil. Neste ponto específico, portanto, a sentença merece reforma para adequar o termo inicial dos juros de mora.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para determinar que os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais fluam a partir da citação e sejam calculados, assim como a correção monetária (a partir do arbitramento), conforme a sistemática estabelecida pela Lei nº 14.905/2024, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.